Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724336-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARCOLINA BORGES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleide Marcolina Borges de Lima contra decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento (autos no 0703690-72.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 66958157, págs. 1-2). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 17814666, págs. 1-5). A agravante peticionou informando que não tem mais interesse no recurso (ID no 18902144). Homologo o pedido de desistência (ID no 18902144) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se estes autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO